Tribunal: STF
Processo: ARE 1439663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO — MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU — ART. 145, I E IV, DO CPC - DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE — EXCEÇÃO ACOLHIDA.



    Se é evidente no caso a acentuada animosidade do excepto com a excipiente, a ponto de comprometer o equilíbrio e a serenidade necessários para o devido deslinde dos feitos, a decisão mais prudente é afastá-lo das demandas a fim de que não haja dúvidas sobre a lisura dos atos judiciais neles praticados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A excipiente argui a suspeição do Juiz de Direito titular da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica em todos os processos em que é parte.



    (...)



    Fundamenta sua pretensão em fatos que ocorreram nas Ações de Reintegração de Posse (cód. 63982), Anulatória (cód. 9500), Reintegratória (cód 6604), Cautelar de Atentado (cód. 15.646), Embargos de Terceiro (cód. 7221), Oposição (cód. 7416), Rescisão Contratual (cód. 50899), Obrigação de Fazer (cód. 9882) e outra possessória (cód.65625).



    Em relação à alegação de que proferiu sentença quando se encontrava afastado em licença para tratamento de doença de pessoa da família e quando estava em Cuiabá, o excepto assinalou que assim procedeu porque continuou vinculado às suas funções, por ordem do Presidente desta Corte de Justiça, até 24/02/2019, e ficou delicença-paternidade a partir de 25/02/2019. 



    Também informou que nos dias 16 e 17/02/2019 cumpriu o Plantão Regionalizado do Polo XI e proferiu a distância 11 decisões, consoante determinação da CGJ, e em 28 e 29/03/2019 e 25 e 26/04/2019 estava regularmente afastado da Comarca, mas vinculado à jurisdição, pois se encontrava em capacitação promovida por este Tribunal.



    A excipiente afirma que todos são processos físicos, um contendo mais de 10 volumes, outro cerca de 06, e mesmo assim ele fez questão de neles prolatar decisões enquanto esteve em Cuiabá. 



    (...)



    Interposto Recurso desse decisum, o Tribunal confirmou a liminar de reintegração de posse, mas o juiz apreciou antecipadamente a lide e a julgou improcedente, porque a ora excipiente não teria provado a posse.



    O excepto assinala que a decisão que suspendeu o cumprimento da reintegração de posse e do dia 29/01/2019 e a ARCOBRÁS recorreu somente em 18/02/2019, tendo-lhe informado 02 dias mais tarde, cuja juntada aconteceu após a prolação da sentença, quando estava em Cuiabá, em 22/02/2019 (£1s.223/236). Logo, impossível saber que ela havia recorrido.



    Não ficou comprovado que ele (excepto) teve ciência do Agravo, mas o fato de ter sentenciado em autos complexos, de quase 10 volumes, quando estava fora de sua Comarca, e no outro que contém cerca de (06 volumes, é muita coincidência, mostra o seu interesse e deixa dúvida quanto à sua imparcialidade.



    No que tange à alegação da excipiente de que a finalidade da determinação do desentranhamento de peças era lhe prejudicar, o magistrado pontuou que há muito tempo tem procedido dessa forma para regularização egarantia do rito processual adequado de cada Ação. E mais, que não foram desentranhados só documentospor ela apresentados, mas por todas as partes, tendo permanecido nos autos a inicial apresentada por ela. Assim, ao contrário do que arguiu, restou no processo apenas a sua versão dos fatos, e com base nos fundamentos elencados, extinguiu o feito sem resolução do mérito.



    Porém, ao responder a esta Exceção, a referência às reportagens exibidas no ano passado sobre possíveis fraudes cometidas pela empresa em esquema de venda e negociação de terras no Município de Santa Cruz do Xingu/MT e a sua opinião a respeito do seu conteúdo e o que deve providenciado, retiram a credibilidade sobre sua isenção nos processos em que a excipiente figura e deixam nítido o objetivo de lançar dúvidas sobre sua idoneidade.



    Ainda conforme a excipiente, ela é parte em aproximadamente 30 demandas que tramitam na Segunda Vara da Comarca de Vila Rica (fls. 342/348), e o Tribunal concedeu efeito suspensivo na Suscitação de Dúvida - cód. 65840, na Reintegração de Posse - cód. 63982, nos Embargos de Terceiro - cód. 7221, na Oposição - cód. 7416,na Reintegração de Posse - cód. 6604, na Reintegração de Posse - cód. 65625 e na Rescisão Contratual - cód. 50899. 



    (...)



    Ressalta que, todavia, mesmo depois de transitada em julgado a decisão, a FAMÍLIA DIAVAN na condição de terceiro prejudicado apresentou Recurso. O juiz antecessor o recebeu e determinou que a ARCOBRÁS fosse intimada para contrarrazões. Contudo, a decisão do primeiro juiz foi cancelada pelo excepto que determinou o desentranhamento das contrarrazões para ficarem acostadas na contracapa dos autos e concedeu efeito suspensivo ao Recurso, provocando o cancelamento da retificação sob o fundamento de que seguiu orientação da CGJ (fls. 243/248). Afirma que em razão dos autos (físicos) ainda se encontrarem no referido órgão, não pôde dar cumprimento à decisão prolatada no Mandado de segurança n. 1008065-23.2019.8.11.0000 impetrado pela ora excipiente. 



    A imparcialidade da jurisdição deve ser assegurada antes e durante o julgamento. O juiz deve garantir que as partes sejam tratadas de forma igual que realmente se embasa nas provas contidas nos autos e sua decisão será devidamente fundamentada na lei, e não em opiniões públicas ou pressões políticas.



    (...)



    Existem muitos processos em que a excipiente é parte em trâmite na Vara em que o referido juiz é titular, e é flagrante a acentuada animosidade do excepto com a excipiente, que compromete o equilíbrio e a serenidade necessários para o devido deslinde dos feitos.



    Logo, o mais prudente é afastá-lo das demandas em sua totalidade, pois é óbvio que o reconhecimento de um se estende a todos, a fim de que não haja receio sobre a lisura dos atos judiciais neles praticados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente